Tribunal: TJDFT
Processo: 0025058-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade dos crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei n. 10.826/03.

2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, o testemunho dos policiais responsáveis pela investigação ou flagrante constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.

3. A prova testemunhal evidenciou que o alvo da operação empreendida pela polícia era, desde o início, o apelante. Sua conexão com a droga, a arma e as munições apreendidas não decorreu de versão aleatória dos fatos oferecida pelo corréu para safar-se das acusações.

4. A prova testemunhal harmonizou-se, ainda, com a prova pericial, corroborando o intuito de traficância das 509g de crack apreendidas junto com três balanças de precisão, um revólver calibre 32 e farta munição, não havendo margem, assim, para a absolvição do acusado.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.